Tribunal: TJPA
Processo: 0809105-64.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809105-64.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JUSCELINO COSTA DA SILVA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

- RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO COM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO EM FACE DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA POR MEIO DO PONTO ON LINE.

- NORMAS VIGENTES CONDICIONAM A GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO AO EFETIVO REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO ESTA NÃO ATENDIDA NOS AUTOS.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007, ART. 28, §8º C/C ART. 21, §§1° E 2° DA RESOLUÇÃO N° 16/2016 E ART. 1° DA PORTARIA 5301/2015.

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (ID.19886441, páginas 65-71) formalizado por JUSCELINO COSTA DA SILVA, OFICIAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ACARÁ
,
objetivando reforma da decisão prolatada Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID. 19886441, páginas 57/58)

que indeferiu Pedido de pagamento de plantão judiciário, de forma remota, com fulcro no art. 21, §§ 1º e 2 º da Resolução n. 16/2016) e art. 1° da PORTARIA Nº 5301/2015-GP.

Em sede recursal postula pagamento de Gratificação de Plantão referentes aos dias: 04/12/2022 (domingo), 08/12/2022 (Dia da Justiça), 22/12/2022 (quinta-feira), 23/12/2022 (sexta-feira), 24/12/2022 (sábado), 25/12/2022 (domingo), 30/12/2022 (sexta-feira), 06/01/2023 (sexta-feira), 07/01/2023 (sábado), 21/01/2023 (sábado), 20/02/2023 (Ponto Facultativo) e 02/04/2023 (domingo).

Assevera que deixou de registrar frequência nas datas dos plantões em razão de não ter acesso às chaves do Fórum nos dias de sábado, domingo e feriado. Anexou aos autos fichas de frequência eletrônicas correspondentes aos meses em referência (fls. 72/75).

A Coordenadoria de Administração de Pessoal e Pagamento, por meio de sua Assessoria, emitiu parecer de fls. 76/78, pelo indeferimento do pleito em referência.

Em seguida, consta manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas, acompanhando o parecer supracitado.

Encaminhados os autos à D. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, decidiu pela ausência de elemento novo, suscetível para modificar o decisum ora impugnado. Nesta ocasião, ratificou que o registro de ponto de frequência é indispensável para todos os servidores.

No âmbito deste Órgão Colegiado, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do pleito é a revisão do indeferimento, pela D. Presidência do TJE/PA, do pagamento integral dos plantões judiciais em benefício do postulante, Sr. Juscelino Costa da Silva, oficial de justiça da Comarca de Acará.

Não obstante os argumento trazidos pelo recorrente, verifica-se que a legislação correlata à Gratificação de Plantão é taxativa ao prescrever que o pagamento ficará condicionado a efetivação do registro de frequência eletrônico pelo interessado, o que não foi comprovado no caso em espécie.

É sabido que a obrigatoriedade do registro de frequência on-line encontra respaldado legal na Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 28, §8º (acrescentado pela Lei Estadual nº 8.313/2015) c/c o art. 27 da mesmo Diploma Legal, qual seja, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

A matéria Plantão Judiciário neste Poder Judiciário é disciplinada pela Resolução nº 16 de 01/06/16, sendo que a Portaria nº 5301/2015-GP regulamenta acerca do pagamento da Gratificação de Plantão aos servidores plantonistas do TJPA.

Vejamos os ditames legais transcritos em seguida:

L E I Nº 6.969, DE 9 DE MAIO DE 2007

Art. 28. Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

(...)

V - gratificação de plantão devida ao servidor que laborar no plantão judiciário e no plantão administrativo, mediante designação prévia da autoridade competente, observada a tabela de valores constantes do Anexo Único desta Lei.

(...)

§ 8º A gratificação de plantão, de que trata o inciso V, será devida, por dia de trabalho,
comprovado mediante registro eletrônico de

frequência,
sendo reajustável no mesmo percentual e data em que ocorrer a revisão geral anual na remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará.

RESOLUÇÃO DE Nº 16/2016

Art. 21. Nas Comarcas do Interior de Vara Única, os servidores serão escalados para o plantão em regime de sobreaviso, o que desobriga a presença dos mesmos na sede do Fórum da comarca.

§1º No caso de que trata o
caput
deste artigo, sendo necessário o comparecimento do servidor ao serviço fora do horário do expediente, deverá registrar o momento de sua entrada e saída via ponto eletrônico, ou em sua impossibilidade, manualmente, a fim de que se possa, ulteriormente, proceder à devida compensação de horas.

§2º Caso o registro seja feito manualmente, deverá ser comprovado por meio de folha de frequência, devidamente ratificada e assinada pela chefia imediata.

PORTARIA Nº 5301/2015-GP

Art.1 O pagamento do Plantão Judiciário e do Plantão Administrativo, de que trata o artigo 1°da Lei n. 8.313/2015, será devido aos servidores designados para os plantões realizados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos ou recesso de fim de ano, no horário das 8:00 às14:00 horas, conforme valores constantes no Anexo único da Lei n. 8.313/2015,
mediante a comprovação do controle de freqüência no ponto online.

Com efeito, tanto a Resolução nº 16/2016, em seu art. 21, quanto a Portaria nº5301/2015-GP, por meio de seu art. 1º, tratam a respeito da obrigatoriedade do registro do Ponto On-line durante o labor no plantão judiciário, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Nesse sentido, a declaração da Excelentíssima Magistrada plantonista ID 19886441 pág.53, atesta não havido registro de ponto online em regime de plantão, até porque não há acesso às chaves do Fórum nos dias de sábados, domingos e feriados.

Ao regulamentar o tema, a Portaria n. 5301/2015-GP em seu art. 4º determina:

Art. 4° O pagamento do Plantão Judiciário e administrativo será incluído na folha de pagamento do mês subsequente à sua realização, mediante registro efetuado pelo gestor, através do Portal de Magistrados e Servidores, da Portaria que fixou a escala contendo o nome dos servidores e datas de cumprimento, bem como a marcação obrigatória do ponto eletrônico de entrada e saída para apuração da respectiva jornada de trabalho.

Parágrafo único. Para a realização do Plantão Administrativo, deverá restar comprovada a necessidade e conveniência, sendo imprescindível a autorização prévia da Presidência desta Corte, devendo ser encaminhado, posteriormente, a Secretaria de Gestão de Pessoas com a finalidade de implementação do pagamento.

Vejamos a Resolução n°16/2016, art. 21, §§ 1° e 2° e PORTARIA N° 5301/2015-GP, art. 1°,que tratam da imprescindibilidade do registro do ponto eletrônico durante o exercício de plantão judiciário/administrativo:

Art. 21. Nas Comarcas do Interior de Vara Única, os servidores serão escalados para o plantão em regime de sobreaviso, o que desobriga a presença dos mesmos na sede do Fórum da comarca.

§ 1° No caso de que trata o caput deste artigo, sendo necessário o comparecimento do servidor ao serviço fora do horário do expediente, deverá registrar o momento de sua entrada e salda via ponto eletrônico, ou em sua impossibilidade, manualmente, a fim de que se possa, ulteriormente, proceder à devida compensação de horas.

§ 2° Caso o registro seja feito manualmente,
deverá ser comprovado por meio de folha de frequência
, devidamente ratificada e assinada pela chefia imediata.

Art. 1º O pagamento do Plantão Judiciário e do Plantão Administrativo, de que trata o artigo 1° da Lei n.° 8.313/2015, será devido aos servidores designados para os plantões realizados nos finais de semana, feriados e pontos facultativos ou recesso de fim de ano, no horário das 8:00 às 14:00 horas, conforme valores constantes no Anexo único da Lei n." 8.313/2015 e
mediante a comprovação do controle de freqüência no ponto on line
.

Ressalte-se ainda que, conforme determina o art. 34, §1º da Portaria nº 2640/2022-GP, somente o servidor em teletrabalho estará autorizado a laborar em sede de Plantão Judiciário de forma remota.

Por todo o exposto, com fundamento na legislação que regulamenta o Plantão Judiciário, notadamente o art. 21, §§ 1º e 2° da Resolução nº 16/2016 e art. 1º da Portaria nº 5301/2015-GP,
conheço o presente recurso e lhe

nego provimento
, mantendo a decisão da D. Presidência, proferida em 18/03/2024, na sua integralidade.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/09/2024